Tribunal: STJ
Processo: 1010446-56.2021.8.26.0019
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2210124 - SP
(2025/0145673-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
AGRAVADO
: CINTHIA RENATA PULGROSSI GONCALVES
ADVOGADO
: LUIS EDUARDO MIANI GOMES - SP367745
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. REQUISITOS
DO
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO
ART. 1.043,
MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a
semelhança dos arestos confrontados.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54954116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b9518c6-f1dc-483f-b5a7-21cf2a925f9a

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b9518c6-f1dc-483f-b5a7-21cf2a925f9a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2210124 - SP
(2025/0145673-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
AGRAVADO
: CINTHIA RENATA PULGROSSI GONCALVES
ADVOGADO
: LUIS EDUARDO MIANI GOMES - SP367745
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. REQUISITOS
DO
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO
ART. 1.043,
MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a
semelhança dos arestos confrontados.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante realiza síntese da demanda
e sustenta que "não há como negar a existência de divergência jurisprudencial. A C.
Terceira Turma, prolatora do acórdão embargado, adotou entendimento oposto ao da
C. Quarta Turma, responsável pelo acórdão paradigma. Ambos os julgados tratam da
mesma matéria — fornecimento do medicamento Enoxaparina, remédio de uso
domiciliar — e enfrentam idêntica controvérsia jurídica quanto à interpretação das
normas regulatórias aplicáveis. [...] A decisão agravada incorreu em erro ao indeferir
Documento eletrônico VDA54110472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:17
Código de Controle do Documento: 1ce08eed-8051-4733-9354-d43a14c13519

liminarmente os embargos, sob o argumento de ausência de similitude fática. Ora, a
similitude é evidente e substancial: trata-se do mesmo fármaco, da mesma situação de
" (fl. 653).
uso domiciliar e da mesma discussão jurídica
Por fim, requer o provimento do recurso.
Foi apresentada impugnação às fls. 659-667 e requerida a aplicação de
multa processual.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos (fls. 646-648):
Trata-se de embargos de divergência em recurso especial interpostos contra
acórdão
da
TERCEIRA
TURMA,
Relatora
Ministra
DANIELA
TEIXEIRA, assim ementado (fls. 604-605):
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL.
ENOXAPARINA.
USO
AMBULATORIAL.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
TAXATIVIDADE
DO
ROL
DA
ANS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CUSTEIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c”
do inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em apelação,
determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do
medicamento Enoxaparina, prescrito para tratamento de paciente com
diagnóstico de “DMG + Mutação para o fator V de Leiden” e histórico
de abortamento, por considerar abusiva a negativa de cobertura. O
acórdão recorrido afastou a alegação de ausência de previsão no rol
da ANS e concluiu pela obrigatoriedade de custeio do medicamento,
reputando o rol exemplificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
Documento eletrônico VDA54110472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:17
Código de Controle do Documento: 1ce08eed-8051-4733-9354-d43a14c13519

(i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de
medicamento injetável de uso domiciliar prescrito por profissional
médico para tratamento ambulatorial, mesmo quando não incluído no
rol de procedimentos da ANS;
(ii) estabelecer se a cláusula contratual que exclui o fornecimento de
medicamentos de uso domiciliar é válida à luz do Código de Defesa do
Consumidor e da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes se submete às normas do
Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 608/STJ,
segundo a qual o CDC alcança contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por autogestão.
4. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito
quando há indicação médica expressa e fundamentada, cabendo ao
profissional de saúde definir o tratamento adequado, sob pena de
violação ao objeto do contrato, consistente na proteção à saúde e à
vida do consumidor.
5. O medicamento Enoxaparina, ainda que utilizado fora do ambiente
hospitalar, é injetável e demanda supervisão de profissional habilitado,
não se enquadrando na categoria de “medicamento de uso domiciliar”
cuja exclusão de cobertura é admitida pelo
VI, da
art. 10,
Lei no 9.656/1998.
6. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não
pode restringir o acesso a tratamentos eficazes e necessários,
especialmente quando inexistem alternativas terapêuticas igualmente
adequadas constantes do rol.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que medicamentos
injetáveis, ainda que aplicados fora do hospital, devem ser custeados
pelo plano quando houver prescrição médica e necessidade de
supervisão técnica (AgInt nos
e AgInt no
EREsp 1.895.659/PR
.
AREsp 2.733.644/RN)
8. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula 83/STJ
especial, considerando-se que o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA54110472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:17
Código de Controle do Documento: 1ce08eed-8051-4733-9354-d43a14c13519

A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou
o seguinte julgado:
QUARTA TURMA, Relator
REsp n. 2.181.903/MT,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em
Alega que
18/3/2025.
"as referidas Turmas têm divergido a respeito da restrição de coberturas do
plano de saúde pautadas no fornecimento de medicamento de uso domiciliar
por operadora de plano de saúde, considerando a exclusão prevista na
legislação. [...] Em que pese esta Terceira Turma entender que o
medicamento pleiteado pela Embargada é injetável, de aplicação
subcutânea ou intravenosa, o que pressupõe necessidade de supervisão de
profissional habilitado em saúde, esta nega provimento ao Recurso da
Embargante, sem considerar que se trata de medicamento auto aplicável,
sem necessidade de administração em ambiente ambulatorial. [...]
Primeiramente, esclarece a Recorrente que o medicamento vindicado pela
parte Embargada não possui cobertura obrigatória para o caso dos autos
nos termos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela
ANS, objeto da Resolução Normativa RN no
[...] A atividade da
465/2021.
Embargante NÃO INCLUI fornecimento de medicamentos que não sejam
ministrados na ocorrência e durante internação hospitalar, e que não
possuam cobertura prevista pelo anexo II, da RN
nos termos
465/2021,
afirmados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar" (fl. 622).
A parte embargante requer a reforma do acórdão da TERCEIRA TURMA (fl.
626).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o acórdão embargado, da TERCEIRA TURMA, e o AgInt no
QUARTA TURMA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 2.143.818/SC,
julgado em 21/04/2025.
A parte embargante se limitou a transcrever trecho dos votos do acórdão
embargado e do paradigma (fl. 625), sem identificar a similitude fática,
concreta, entre ambos com relação ao fármaco objeto da controvérsia, o que
é suficiente para afastar o cabimento dos embargos, nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ.
A transcrição do trecho intitulado "V. ACÓRDÃO PARADIGMA" apresentada
à fl. 625 apenas afirma que: "[...] No entanto, ao decidir ser devido o
fornecimento de fármaco de uso domiciliar, o Tribunal de origem não está
em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que 'é lícita
a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
Documento eletrônico VDA54110472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:17
Código de Controle do Documento: 1ce08eed-8051-4733-9354-d43a14c13519

antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
)
home care
e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI,
Lei no 9.656/1998
da RN-ANS no
(atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
338/2013
art. 17,
)' (AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas
465/2021
EREsp n. 1.895.659/PR,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/11/2022,
9/12/2022)
[...]'". Não há identificação do fármaco específico então debatido.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento)
art. 85,
CPC/2015,
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se. (Negritei.)

Como aludido, a parte não conseguiu "identificar a similitude fática, concreta,
". Portanto,
entre ambos com relação ao fármaco objeto da controvérsia
não foi
demonstrada a semelhança fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma,
AgInt no
QUARTA TURMA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO
REsp n. 2.143.818/SC,
, diante
das razões expostas, suficientes para manter o indeferimento dos embargos de
divergência. Esclareço que o trecho reproduzido nos embargos de divergência,
extraído do paradigma (fl. 625), não indica que o respectivo medicamento seria a
enoxaparina, objeto da presente demanda.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54110472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:17
Código de Controle do Documento: 1ce08eed-8051-4733-9354-d43a14c13519

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.210.124 / SP
Número Registro: 2025/0145673-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10104465620218260019
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
EMBARGADO : CINTHIA RENATA PULGROSSI GONCALVES
ADVOGADO
: LUIS EDUARDO MIANI GOMES - SP367745
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
AGRAVADO
: CINTHIA RENATA PULGROSSI GONCALVES
ADVOGADO
: LUIS EDUARDO MIANI GOMES - SP367745
TERMO
Documento eletrônico VDA54949337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:33
Código de Controle do Documento: f7eab98b-a8f3-4a7c-b5b1-f52a8ae1bd70

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:33
Código de Controle do Documento: f7eab98b-a8f3-4a7c-b5b1-f52a8ae1bd70